Tribunal: TCU
Processo: 003.694/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame contra Acórdão que rejeitou as razões de justificativa dos recorrentes e os condenou em multa em sede de representação acerca de possíveis irregularidades nos convênios denominados Projeto Segurança Presente e Projeto Centro Presente.

Inteiro teor:
VISTOS, discutidos e relatados estes pedidos de reexame interpostos pelos Srs. Alberto Machado Soares, Antonio Feris Filho, Antonio Florencio de Queiroz Junior, Antonio Henrique de Albuquerque Filho, Antonio Lopes Caetano Lourenco, Carla Christina Fernandes Pinheiro, Esther Gomes Gonçalves, Flavio Luis Vieira Souza, Gil Roberto da Silva e Castro, João Batista Porto Cursino de Moura, Jorge Luiz das Neves Morais, Jorge Marão Filho, Jose Essiomar Gomes da Silva, José Macena da Silva, Julio Cezar Rezende de Freitas, Leoncio Lameira de Oliveira, Luiz Edmundo Quintanilha de Barros, Luiz Edmundo Vargas de Aguiar, Manoel Martins Meireles, Marcelo José Salles de Almeida, Marlene Neder Amendoeira, Miguel Nelson Lasalvia, Napoleão Pereira Velloso, Natan Schiper, Nicolas Georges Farah Neto, Paulo Guilherme Barroso Romano, Rafael Barreto Almada, Roberto Ferreira da Silva, Robson Terra Silva, Marcelo José Salles de Almeida e Robson Campos Leite, contra o Acórdão 1924/2021-TCU-Plenário , revisto, de ofício, mediante o Acórdão 2675/2021-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, em: 9.1. conhecer dos recursos, com base no art. 286 do Regimento Interno do Tribunal para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. comunicar aos recorrentes, ao Departamento Nacional do Serviço Social do Comércio, ao Departamento Nacional do Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio, ao Conselho Regional e à Administração Regional do Serviço Social do Comércio no estado do Rio de Janeiro, ao Conselho Regional e à Administração Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio no estado do Rio de Janeiro, ao Governo do Estado do Rio de Janeiro e ao Município do Rio de Janeiro o teor desta decisão.